Tribunal: TJDFT
Processo: 0725673-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÁLCULO DE ABONOS. SERVIDORA QUE TRABALHA EM REGIME DE PLANTÃO 24H POR 72H. OBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO NA AÇÃO COLETIVA No 2012.01.1.135868-9. JORNADA DE TRABALHO DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por TAIS RODRIGUES DE ANDRADE BRASIL, contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para fixar como devido à exequente, o valor equivalente a 8 (oito) abonos não gozados.
2. A embargante alega omissão no aresto, porquanto não foi apreciado o Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. 2.1. Requer a nulidade do acórdão, o presente agravo de instrumento seja julgado conjuntamente ao AGI 0727054-64.2019.8.07.0000. 2.2. Reitera que o julgamento foi omisso quanto ao que foi efetivamente decidido na coisa julgada coletiva, no que diz respeito à base de cálculo para conversão dos dias de abono em pecúnia.
3. Haverá a reunião para julgamento em conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente. (art. 55, §§ 1o e 3o, do CPC). 3.1. Contudo, o órgão jurisdicional não tem o dever de reunir as causas conexas, tratando-se, com isso, de uma faculdade judicial.
4. No caso, o embargante teve a oportunidade de se manifestar, em contrarrazões, quanto ao agravo de instrumento interposto pela embargada, contudo deixou de suscitar possíveis preliminares capazes de serem analisadas por esta Turma Cível. 4.1. Tendo sido respeitados os princípios do direito e quesitos legais, não há que se falar nulidade do acórdão embargado.
5. Não existe omissão no acórdão embargado. 5.1. O aresto destacou que, em respeito aos princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada, deve ser mantido o entendimento firmado no julgamento da apelação interposta na ação coletiva no 2012.01.1.135868-9. 5.1. Reiterou que o acórdão garantiu o abono de 5 dias aos servidores plantonistas, mediante cumprimento dos requisitos. 5.2. Afirmou que, conforme entendimento desta Corte, os cálculos do abono do servidor devem levar em consideração a carga de trabalho do plantonista.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.